Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717455-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO GARDEN PARK D E S P A C H O Em atenção ao levantamento do sobrestamento do feito nos termos do despacho de ID 61602231, intimem-se as partes para tomarem ciência da conclusão do julgamento do REsp 1937887/RJ (Tema 414), requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador